Tribunal: STF
Processo: RE 72720
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-10
Data de publicação: 1975-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU INCABIVEL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 505, AFIRMADA NO ACÓRDÃO.
PRETENDIDA REITERAÇÃO DA MESMA ARGÜIÇÃO DE DIVERGENCIA INADMISSIVEL,
PELA SUA NATUREZA INFRINGENTE. PARADIGMA INVOCADO QUE ACOLHE
ENTENDIMENTO IDENTICO AO DA DECISÃO EMBARGADA. DISSIDIO DE JULGADOS
NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.